Tribunal: TJDFT
Processo: 0705678-96.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
4. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi a de ressarcimento dos valores pagos a título de seguro prestamista, realizados após a quitação antecipada do contrato de empréstimo realizado com terceiro.
5. A sentença, por sua vez, após destacar a apresentação de contestação genérica e ausência de planilha das cobranças realizadas, julgou procedente o pedido e condenou a requerida a ressarcir a importância de R$ 298,24.
6. Lado outro, as razões recursais são repetição da peça de defesa, sem qualquer referência à controvérsia, que é a o ressarcimento dos valores pagos do seguro após a quitação do contrato de mútuo subscrito com instituição financeira. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
7. RECURSO NÃO CONHECIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.